Tribunal: STF
Processo: RE 77632
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
CONEXAO DE AÇÕES. JULGADAS MEDIANTE UMA SENTENÇA, O PROVIMENTO DO
AGRAVO, NO AUTO DE PROCESSO INTERPOSTO NUMA DAS AÇÕES, ANULANDO O
DESPACHO SANEADOR, ALCANCA A AMBOS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTIGOS 4 E 811 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL, BEM ASSIM DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.